Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-77.2015.8.11.0110
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000115-77.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Propriedade, Uso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELANTE), UILQUER GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 934.291.261-34 (APELADO), DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ - CPF: 565.984.836-20 (APELADO), CELINA FERREIRA GONCALVES - CPF: 017.866.481-21 (APELADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação Ordinária Condenatória extinta com base no art. 924, V, do CPC, sob o fundamento de prescrição intercorrente. O apelante sustenta que não permaneceu inerte durante o trâmite processual, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento da execução. Alega ter promovido diversos pedidos de penhora e diligências via
BacenJud
, sem apreciação pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) Definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto deve seguir o regime anterior ao CPC/2015 ou a nova redação do art. 921, § 4º, dada pela Lei nº 14.195/2021;

(
ii
) Estabelecer se houve inércia do exequente suficiente para a caracterização da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, é regida pelo princípio
tempus
regit

actum
, sendo vedada a aplicação retroativa da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC. Dessa forma, o caso deve ser analisado sob o regime anterior.

O STJ, no IAC no
REsp
nº 1.064.412/SC, firmou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, após o prazo de suspensão de um ano.

No caso concreto, o exequente adotou diversas providências ao longo do trâmite processual, como requerimento de diligências, recolhimento de custas e manifestações nos autos, demonstrando que não houve inércia capaz de justificar a extinção da ação por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido
.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio
tempus
regit

actum
.

A inércia do exequente, para fins de prescrição intercorrente, deve ser constatada após o período de suspensão do processo, observando-se a ausência de atos efetivos por prazo superior ao da prescrição do direito material.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 14, 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; Código Civil, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, IAC no
REsp
nº 1.064.412/SC; TJMT, Apelação Cível nº 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001718-79.2011.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Execução de Título Extrajudicial

extinta com amparo no art.
924, V, do
CPC em
virtude
do reconhecime
nto da prescrição intercorrente.

O
apelante
aduz
que
não permaneceu inerte durante o processo
, apresentando pedidos de penhora e pesquisas via
BACENJUD
, os quais
não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau
.

Alega que a demora no andamento do feito não decorreu de sua inércia, mas de
fatores externos
, como atrasos judiciais e dificuldades na citação dos executados.

Requer a reforma da decisão e o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
"
.

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
1
(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o
§ 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”
.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de
2021)

§
7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”
.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3.
Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016) e obviamente à Lei 14.195/2021
(27-8-2021), a prescrição intercorrente deve ser analisada com amparo no Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
n. 1064412/SC.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

O apelante ajuizou Ação de Execução em 18/02/2015. O apelado,
Uilquer
Gonçalves de Oliveira, foi citado em 08/07/2015 (Id 264662755 – pág. 23).

Em 25/04/2016, o autor foi intimado a se manifestar no prazo de 10 dias. O período transcorreu até 08/06/2016 sem qualquer pronunciamento.

Em 30/05/2016, requereu a penhora e avaliação do imóvel n. 1.355.

Em 17/07/2017, foi proferida decisão determinando a intimação do apelante para juntar aos autos a planilha de débito atualizada,
o que cumpriu em 18-08-2017.

Em 29/01/2018, foi expedido mandado de citação da empresa apelada e de seu representante.

Em 23/01/2019, o autor foi intimado a comprovar o pagamento das custas para cumprimento do mandado, o que fez em 01/02/2019.

Em 28/03/2019, foi anexada certidão positiva de
citação
e, em 20/09/2019, certificada a fluência do prazo para manifestação do apelado
(
Uilquer
Gonçalves de Oliveira
)
.

Em 14/11/2019, a parte autora foi novamente intimada a se manifestar nos autos. Em 21/11/2019, requereu a penhora online na conta bancária do executado por meio do
BacenJud
.

Em 16/03/2020, o juízo de origem declarou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Uilquer
G. de Oliveira ME, incluindo seu sócio no polo passivo da execução
(
Uilquer
G. de Oliveira).

Em 22/09/2021, o autor foi intimado a pagar a diligência do oficial de justiça, providência atendida em 01/10/2021.

Em 10/11/2021, recebeu nova intimação para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, o que fez em 16/11/2021.

Diversas tentativas de citação dos réus Domingos e Celina foram frustradas. Em 30/11/2022, o autor foi intimado a comprovar o recolhimento da taxa para a pesquisa, com prazo de 15 dias.

Em 21/03/2023, o apelante foi intimado e apresentou manifestação em 29/03/2023.

Em 25/10/2023, informou não ter localizado Celina e Domingos e requereu pesquisas de endereços nos sistemas conveniados.

Em 07/12/2023, o juízo de origem determinou que a parte autora se manifestasse sobre eventual prescrição intercorrente, diante da ausência de citação de todos os réus.

Em 15/10/2024, a ação foi extinta com resolução do mérito, conforme o artigo 924, inciso V, do CPC.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que a Ação de Execução não ficou paralisada por culpa ou negligência do apelante por mais de
4
anos (1 ano de suspensão e
3
de prescrição).
Por conseguinte, impõe-se a sua tramitação.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, com fundamento na prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta que não houve inércia durante o trâmite processual e requer a reforma da decisão e o prosseguimento dalide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto deve seguir a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, ou o regime anterior; (
ii
) determinar
se houve inércia do exequente suficiente para a caracterização da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio tempus
regit

actum
rege os atos processuais, de modo que a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.195/2021, é vedada. Assim, o caso deve ser analisado conforme o regime anterior à nova lei.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
n. 1.604.412/SC, estabelece que a prescrição intercorrente exige, além do prazo de suspensão de um ano, a configuração da inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada.

No caso concreto, o exequente adotou providências regulares e tempestivas ao longo do trâmite processual, tais como requerimento de diligências, recolhimento de custas e manifestações nos autos quando intimado, não havendo paralisação superior ao prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio tempus
regit

actum
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 206, § 5º, I, 265, § 5º, 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no
REsp
nº 1.604.412/SC; TJMT, Apelação Cível nº 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001718-79.2011.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito
Privado, julgado em 12/06/2024”.
(N.U 0005787-72.2007.8.11.0037
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025